Tribunal: STF
Processo: AI 164526
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-18
Data de publicação: 1998-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO
DE TURMA QUE JULGOU AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCABIMENTO. SÚMULA 599 DO STF.
        O Plenário desta Corte tem-se reiteradamente pronunciado no
 sentido da validade
do enunciado da Súmula 599/STF, segundo a qual são incabíveis embargos
 de divergência
de decisão em agravo regimental, principalmente após a nova redação
 conferida ao art.
546, II, do CPC, pela Lei nº 8.950/94.
        Agravo regimental improvido.